Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710296-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORJAS TAURUS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 24730451), que, nos autos da ação de civil pública movida em face de FORJAS TAURUS S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial. O agravante recorre da aludida decisão, alegando que medida cautelar postulada tem por fim o bloqueio de bens/valores da agravada em quantia correspondente aos danos causados ao patrimônio público com a venda de armas defeituosas adquiridas pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF entre os anos de 2006 a 2011. Em uma breve sintetização dos fatos narrados nos autos, o agravante assevera que “(...) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) instaurou o Processo Administrativo no 054.002.970/2016 para apurar a responsabilidade da empresa Ré em relação aos problemas apresentados pelas pistolas 24/7, apontados no Relatório Técnico de Comissão especificamente constituída para verificação e análise da existência de defeitos em todas as Pistolas Taurus 24/7 PRO, 24/7 PRO-DF e 24/7 PRO Tatical adquiridas pela PMDF de 2006 a 2011. O referido Processo Administrativo culminou na aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar para a empresa, tendo na mesma ocasião sido considerada frustrada a aquisição das armas, por apresentarem vício oculto que impede a sua regular utilização. Diante da inutilidade das armas adquiridas pela PMDF junto à empresa Ré, o Distrito Federal experimentou prejuízo ao erário calculado em R$ 49.820.630,77 (quarenta e nove milhões oitocentos e vinte mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos), além de danos morais coletivos.” Diante disso, defende “(...) a decisão objurgada merece reforma, na medida em que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de modo a determinar, senão o bloqueio de valores, quando menos outra modalidade de garantia do juízo para assegurar o cumprimento da futura obrigação.” Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida neste agravo de instrumento, destacando que há diversas ações tanto individuais como coletivas em desfavor da agravada em outras unidades da Federação, o que pode gerar um problema sistêmico e estrutural na empresa agravada, com possíveis reverberações em sua saúde financeira. Nesse cenário, ressalta a necessidade da medida requestada para preservar a satisfação do seu eventual, porém provável, direito ao ressarcimento. Ancorado sobretudo nesses argumentos, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “(...) para determinar bloqueio de bens/valores da empresa no valor de R$ 54.820.630,77 (cinquenta e quatro milhões de reais), correspondente ao valor da soma dos danos morais e materiais causados ao patrimônio público, conforme descrito na inicial.” (ID 24730450) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, revelando-se o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o) e prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a ordenar o bloqueio de bem(ns) ou valor(es) capaz(es) de garantir eventual pagamento ao agravante na hipótese de julgamento procedente, ainda que parcial, da ação civil pública ajuizada na origem. Com base em um juízo raso e instrumental próprio do atual estágio destes autos, embora haja fortes indícios de graves defeitos de fabricação e falhas por desgaste constatados em pistolas da marca Taurus apontados em apuração administrativa realizada pela PMDF – PA no 054.002.970/2016 – não se pode afirmar perfunctoriamente a ocorrência dos danos asseverados pelo agravante, e, muito menos, que corresponderão aos valores indicados na petição inicial da ação civil pública em andamento. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo recorrente, comungo integralmente do raciocínio apreendido pelo Juízo a quo na decisão agravada, calhando destacar trechos relevantes, os quais adiro às razões de decidir ora delineadas como reforço de argumentação: “(...) De plano, cumpre salientar que este Juízo não desconhece a relevância do tema ora tratado, porquanto umbilicalmente atrelado à segurança pública. Em verdade, a aquisição e o uso de armamentos defeituosos pela PMDF têm o condão de acarretar risco substancial à população, bem como aos próprios Policiais Militares, fadados ao uso de equipamentos que lhes podem causar nefastos danos à integridade física e emocional. Tampouco se ignora que as alegações contidas na exordial lastreiam-se em conclusões obtidas nos autos de Processo Administrativo, o qual se lastreou em Relatórios Técnicos e outros estudos acerca da situação discutida. Além disso, é absolutamente inegável a necessidade de proteção aos recursos públicos, indispensáveis para garantia do bem estar coletivo. No entanto, é imperativo levar em conta que, na atual etapa de cognição perfuntória do feito, revelar-se-ia temerário determinar o bloqueio de recursos da empresa Ré, mormente diante do expressivo valor pleiteado na inicial. Em verdade, revela-se indispensável analisar a questão submetida ao crivo do Juízo com maior vagar, prestigiando-se o devido contraditório, sob risco de que sejam adotadas medidas com consequências funestas. Com efeito, o imediato bloqueio de bens da Requerida no vultoso importe de R$54.820.630,77 (cinquenta e quatro milhões oitocentos e vinte mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos) tem o condão de acarretar severos entraves a seu regular funcionamento, inclusive com prejuízo a seus funcionários. É evidente, portanto, que tal medida não pode ser adotada enquanto sequer é possível entrever a probabilidade do direito com a segurança necessária. Outrossim, não se vislumbra prejuízo de dano ao Autor em aguardar o regular trâmite do feito, o qual é imprescindível para melhor avaliação da situação narrada na exordial. Assim, ante a ausência dos requisitos essenciais, não há que se falar na concessão da medida antecipatória postulada na inicial. (...)” (ID 24730451) A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas ao agravante, sem olvidar de eventuais repercussões em outras searas do Direito para a agravada, no caso de procedência da ação civil pública em comento -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca da causa, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.). Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida cautelar de arresto requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisar que cabe ao magistrado, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Além disso, a considero demasiado prematuro o deferimento do arresto cautelar pretendido pelo agravante tanto por conta da complexidade do caso em apreço, como por não denotar, a partir do contexto fático-probatório coligido aos autos, um risco iminente de dissolução, recuperação judicial ou falência da agravada, a ponto de antever possíveis efeitos deletérios ao agravante apenas pelo fato de a agravada estar sendo demandada em outros processos judiciais. Para que seja concedido o arresto cautelar (CPC, art. 301) necessariamente devem estar demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito do demandante e o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, apreende-se da situação concreta dos autos que não se observa nestes autos a presença dos requisitos em grau suficiente ao deferimento do arresto almejado pelo recorrente, especialmente em sede de provimento de caráter eminentemente antecipatório. A propósito, calha citar julgados sobre a temática ora em foco, os quais, mutatis mutandis, podem servir de vetores orientativos para o deslinde do caso em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. II - O deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência da agravada, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelo agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator